Tribunal: STJ
Processo: 7047204-65.2019.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2525823 - RO (2023/0450583-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HUMBERTO DA SILVA GUEDES
ADVOGADOS
: MARINA DA SILVA STEINBRUCH - DF057826
FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO - DF064268
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO
: EVANIR ANTÔNIO DE BORBA - RO000776
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315/STJ PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão, limitando-se apenas, em rediscutir o mérito do
recurso especial.
3. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
4. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição
Federal.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Documento eletrônico VDA48402872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/06/2025 18:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8f743d7b-f3f3-49ae-a1ff-9c305bc6f4d0

Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
HUMBERTO MARTINS
Relator
Documento eletrônico VDA48402872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/06/2025 18:23:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 8f743d7b-f3f3-49ae-a1ff-9c305bc6f4d0

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2525823 - RO (2023/0450583-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HUMBERTO DA SILVA GUEDES
ADVOGADOS
: MARINA DA SILVA STEINBRUCH - DF057826
FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO - DF064268
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO
: EVANIR ANTÔNIO DE BORBA - RO000776
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 315/STJ PELO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão, limitando-se apenas, em rediscutir o mérito do
recurso especial.
3. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
4. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição
Federal.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HUMBERTO DA SILVA
GUEDES contra acórdão da Corte Especial que manteve decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.057):
Documento eletrônico VDA47696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: ab334b24-a763-48f2-bf89-21b445f3e792

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 315 DO STJ.
1. Revela-se inviável rever, em embargos de divergência, o
conhecimento do recurso, uma vez que o agravo em
recurso especial não foi conhecido em decorrência do óbice
da Súmula n. 182/STJ.
2. Aplica-se ao caso dos autos a Súmula 315/STJ, que
assim dispõe: "Não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".
3. Os embargos de divergência, caracterizados como
recurso
de
fundamentação
vinculada,
devem,
necessariamente, demonstrar o confronto de teses entre o
acórdão embargado e aquele apontado como paradigma,
não sendo possível sua interposição com o intuito de mera
rediscussão do quanto já decidido em recurso especial.
Agravo interno improvido.

A parte embargante alega que (fl. 1.080):

Dessa feita, o acórdão deixou de debater institutos
constitucionais relevantes a matéria versada, especialmente
quando se renega o direito adquirido (irredutibilidade de
vencimentos), ato perfeito e a coisa julgada, sobremaneira
que esse mesmo proceder revela inequívoca mácula a
confiabilidade em todo sistema jurisdicional pátrio;

Sustenta que (fls. 1.081-1.082):

Noutra frente, o processo em si queda-se por equívoco
inexcusável, isto porque, sucede ao feito medida ‘obscura’,
quando de seu processamento, eis que, ao ter se deparado o
patrono com a retirada deste processo de pauta, o que se
testifica a par das fls. 1056. e-STJ, o que teria ocorrido por
ordem dessa i. relatoria, logo percebeu que se procedeu
com a publicação do acordão, relativamente ao feito,
pendente de nova pauta, o que atenderia a logicidade
processual;
Entretanto, deve se assinalar que sequer houve a
antecedente devolução a ser certificada nos autos para que
esse mesmo julgamento ocorresse, mesmo porque, tal
situação restaria impossibilitada, a vista de o transcurso do
lapso temporal, outrora certificado para que o decisum
colegiado em apreço, mediante análise virtual, procedesse
com seu julgamento (fl. 1051. e-STJ);
O imbróglio, porém, não se conteve, culminando em ato
ainda mais deletério ao julgamento do presente apelo
nobre, quando a sequencia consignou-se nos autos ‘novo’
agendamento para julgamento virtual (fl. 1073. e-STJ), o
que, conforme se observa, para que o processamento desse
ultimado estágio ocorresse no interregno de 19.2.2025 à
25.2.2025.
Documento eletrônico VDA47696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: ab334b24-a763-48f2-bf89-21b445f3e792

Nota-se, pois, a vista de todo esse embaraço procedimental,
que logo há que se reconhecer a inequívoca teratologia do
julgamento, o que o torna nulo de pleno direito, ante essas
ocorrências, notório que é o menoscabo ao devido processo
(art. 5o, inc. II, e, art. 93, inc. IX, da CFB/1988).

Requer, ainda, o prequestionamento do art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal e, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
Impugnação às fls. 1.092-1.096.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão, limitando-se apenas a rediscutir o mérito do recurso especial.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
manteve a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, uma vez que
o agravo interno foi desprovido em decorrência do óbice da Súmula n. 315/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMP
OSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, grifo
2/9/2022
meu.)

Documento eletrônico VDA47696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: ab334b24-a763-48f2-bf89-21b445f3e792

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Assim, não há falar em omissão no julgado quanto à matéria de mérito se o
recurso especial não ultrapassou sequer a barreira do conhecimento.
A propósito, cito:
PROCESSUAL PENAL. CRIMINAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA.
FALHA
NA
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO.
CITAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. VEÍCULO COM
PUBLICAÇÃO APENAS DA EMENTA. OMISSÃO
SOBRE
TESE
DE
MÉRITO
EM
RECURSO
INADMITIDO. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste vício no acórdão embargado quanto à menção
do Diário de Justiça em que se veiculou as ementas dos
julgados paradigmas.
2. Conforme constou no acórdão embargado, o DJ/DJe não
publica o inteiro teor dos acórdãos, senão apenas suas
ementas, de modo que sua citação não supre o requisito de
colação do inteiro teor dos julgados invocados para a
análise da alegada divergência.
3. Descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao
mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.958.942/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/3/2023
15/3/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO
ULTRAPASSOU
A
BARREIRA
DA
ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual
inviável o seu exame em embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do
acórdão, que, de forma escorreita, concluiu pelo não
conhecimento do agravo interno em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 e da
Súmula 182 do STJ.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não
tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
Documento eletrônico VDA47696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: ab334b24-a763-48f2-bf89-21b445f3e792

falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza
omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933/RJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de 1o/7/2021.)
29/6/2021

Ademais, como está consolidado na jurisprudência do STJ, não é possível
acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de prequestionar matéria
constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito
à competência judicante do Excelso Pretório, nos termos do art. 102, III, 'a', da
Constituição Federal.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VÍCIO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONARDISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar,
uma vez que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do
CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção do
embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os
mesmos argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade exercida
pelo Tribunal de origem, que não admitiu o Recurso
Especial, não foram atacados adequadamente pelo recurso
de Agravo interposto, permanecendo incólumes em face da
impugnação apresentada pelo recorrente, visto que não
combateu corretamente a utilização do enunciado da
Súmula 7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, não se mostrando suficiente a impugnação
genérica dos fundamentos nela adotados. Cumpre destacar
que a referida orientação é aplicável também aos recursos
interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal de 1988.
4. Descabe ao STJ analisar infringência a dispositivos
constitucionais em Embargos de Declaração (arts. 5° e 93
da CF), mesmo que para viabilizar interposição de Recurso
Extraordinário.
5. Os argumentos da parte embargante denotam mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se
prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.952.848/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
12/4/2022

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA47696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: ab334b24-a763-48f2-bf89-21b445f3e792

ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor
do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro
material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo
Civil - CPC.
2. No caso em tela, o recurso integrativo foi proposto
exclusivamente com a finalidade de prequestionar matéria
constitucional.
3. "Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que
para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a
dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
EREsp 1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
12/2/2020
21/2/2020
).
4. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no
AgRg no AREsp n. 1.681.154/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/12/2021
de
.
16/12/2021

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Cumpre asseverar que o equívoco cometido em pautar novamente o
processo já julgado, além de não caracterizar teratologia, não causou prejuízo à parte
embargante, porquanto os presentes embargos de declaração foram opostos
tempestivamente.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto o
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:34:54
Código de Controle do Documento: ab334b24-a763-48f2-bf89-21b445f3e792

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.525.823 / RO
Número Registro: 2023/0450583-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70472046520198220001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HUMBERTO DA SILVA GUEDES
ADVOGADOS
: MARINA DA SILVA STEINBRUCH - DF057826
FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO - DF064268
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : EVANIR ANTÔNIO DE BORBA - RO000776
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - PARLAMENTARES - APOSENTADORIA /
PENSÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HUMBERTO DA SILVA GUEDES
ADVOGADOS
: MARINA DA SILVA STEINBRUCH - DF057826
FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO - DF064268
EMBARGADO : ESTADO DE RONDÔNIA
ADVOGADO
: EVANIR ANTÔNIO DE BORBA - RO000776
TERMO
Documento eletrônico VDA48336500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:17
Código de Controle do Documento: 97aa433e-71a4-4499-bd5d-a08ffa5f0952

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:17
Código de Controle do Documento: 97aa433e-71a4-4499-bd5d-a08ffa5f0952